Tribunal: STJ
Processo: 0002228-49.2020.8.17.3250
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3050479 - PE(2025/0358794-5)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: I F DA S
ADVOGADO
: MOISÉS JOSÉ DA SILVA JUNIOR - PE029990
AGRAVADO
: I G DA S B (MENOR)
REPR. POR
: E L DA S B
ADVOGADOS
: PEDRO HENRIQUE NERY WANDERLEY - PE039794
HELGA SÁ DE ANDRADE - PE024538
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ.
RECONSIDERAÇÃO.
AÇÃO
REVISIONAL
DE
ALIMENTOS.
VIOLAÇÃO À SÚMULA. INVIABILIDADE. MINORAÇÃO DA VERBA
ALIMENTÍCIA. DEVER CONJUNTO DOS GENITORES. AUSÊNCIA DE
PROVA
DA
CAPACIDADE
FINANCEIRA
DA
GENITORA.

SÚMULA 283/STF. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER
DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL NÃO
CONHECIDO.
1. Agravo interno contra decisão da Presidência do STJ que não conheceu do
agravo em recurso especial, em razão da incidência da Súmula 182 do STJ.
Reconsideração.
2. É inviável o exame de violação de súmula, nos termos da Súmula 518 do
STJ, haja vista não se tratar de dispositivo de lei federal referido no
permissivo constitucional.
3. A ausência de impugnação, nas razões do recurso especial, de fundamento
autônomo e suficiente à manutenção do acórdão estadual atrai, por analogia, o
óbice da Súmula 283 do STF.
4. Agravo interno provido para conhecer do agravo e não conhecer do recurso
especial.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
10/03/2026
16/03/2026,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
18 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55099193 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 18/03/2026 21:06:38
Publicação no DJEN/CNJ de 23/03/2026. Código de Controle do Documento: eba6e72e-cb61-48c5-881e-60c86f6cabcf

Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA55099193 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 18/03/2026 21:06:38
Publicação no DJEN/CNJ de 23/03/2026. Código de Controle do Documento: eba6e72e-cb61-48c5-881e-60c86f6cabcf

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3050479 - PE(2025/0358794-5)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: I F DA S
ADVOGADO
: MOISÉS JOSÉ DA SILVA JUNIOR - PE029990
AGRAVADO
: I G DA S B (MENOR)
REPR. POR
: E L DA S B
ADVOGADOS
: PEDRO HENRIQUE NERY WANDERLEY - PE039794
HELGA SÁ DE ANDRADE - PE024538
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ.
RECONSIDERAÇÃO.
AÇÃO
REVISIONAL
DE
ALIMENTOS.
VIOLAÇÃO À SÚMULA. INVIABILIDADE. MINORAÇÃO DA VERBA
ALIMENTÍCIA. DEVER CONJUNTO DOS GENITORES. AUSÊNCIA DE
PROVA
DA
CAPACIDADE
FINANCEIRA
DA
GENITORA.

SÚMULA 283/STF. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER
DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL NÃO
CONHECIDO.
1. Agravo interno contra decisão da Presidência do STJ que não conheceu do
agravo em recurso especial, em razão da incidência da Súmula 182 do STJ.
Reconsideração.
2. É inviável o exame de violação de súmula, nos termos da Súmula 518 do
STJ, haja vista não se tratar de dispositivo de lei federal referido no
permissivo constitucional.
3. A ausência de impugnação, nas razões do recurso especial, de fundamento
autônomo e suficiente à manutenção do acórdão estadual atrai, por analogia, o
óbice da Súmula 283 do STF.
4. Agravo interno provido para conhecer do agravo e não conhecer do recurso
especial.

RELATÓRIO
Cuida-se de agravo interno interposto por I F DA S, inconformado com a decisão de
fls.
proferida pelo em. Ministro Presidente do STJ, que não conheceu do agravo em
537/538,
recurso especial, em razão da incidência da Súmula 182/STJ.
Nas razões do agravo interno, alega-se a inaplicabilidade do referido óbice sumular.
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA54713757 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:33:20
Código de Controle do Documento: 111b6981-d145-47c0-b4e9-2a0dd0340586

Afiguram-se relevantes os argumentos trazidos pela parte recorrente, razão pela
qual reconsidero a decisão de fls. 537/538.
Passa-se ao exame do mérito recursal.
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por I F DA S contra decisão que
inadmitiu seu recurso especial, fundamentado no
III, “a”, da Constituição Federal,
art. 105,
contra acórdão proferido pelo eg. Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, assim ementado:
“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL
DE ALIMENTOS. OBSERVAÇÃO DO BINÔMIO NECESSIDADE-
POSSIBILIDADE.
GENITOR
QUE
NÃO
LOGROU
ÊXITO
EM
DESMONSTRAR QUE NÃO POSSUI CONDIÇÕES DE ARCAR COM OS
ALIMENTOS FIXADOS NA ORIGEM. MINORAÇÃO DENEGADA.
VALORES FIXADOS PELA SENTENÇA QUE ATENDEM EM SUA
INTEGRALIDADE AOS PRINCÍPIOS MENCIONADOS. RETROAÇÃO DOS
EFEITOS DA SENTENÇA À DATA DA CITAÇÃO. SÚMULA 621 STJ.
SENTENÇA REFORMADA APENAS PARA RETROAGIR SEUS EFEITOS À
DATA
DA
CITAÇÃO.
MAJORAÇÃO
DOS
HONORÁRIOS
SUCUMBENCIAIS PARA 20% DO VALOR DA CAUSA. RECURSO DO RÉU
DESPROVIDO. APELO DO AUTOR PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.” (e-
STJ, fl. 401)

Os embargos de declaração opostos pelo recorrente foram rejeitados (e-STJ, fls. 453-
454).
Em seu recurso especial, o recorrente alega violação dos seguintes dispositivos da
legislação federal, com as respectivas teses:
(i)
do Estatuto da Criança e do Adolescente,
IV, e
do Código Civil,
art. 22
art. 1.566,
art. 1.568
pois houve atribuição exclusiva ao genitor do custeio integral das despesas do menor, quando o
dever seria compartilhado e proporcional entre ambos os pais, em afronta ao regime legal de
concorrência para o sustento dos filhos;
(ii) Súmula 621 do Superior Tribunal de Justiça, pois a retroação dos efeitos da majoração à data
da citação teria sido indevida na espécie, dada a ausência de pedido expresso na inicial e a
desproporção do aumento, devendo o termo inicial, segundo sustenta, ser a publicação da
sentença.
Foram apresentadas contrarrazões (e-STJ, fls. 468-486).
O recurso especial foi inadmitido na origem, dando ensejo à interposição do presente
agravo.
Decido.
De início, cumpre ressaltar que "a interposição de recurso especial não é cabível
quando ocorre violação de súmula, de dispositivo constitucional ou de qualquer ato normativo
que não se enquadre no conceito de lei federal, conforme disposto no
III, 'a' da
"
art. 105,
CF/88.
(
Terceira Turma, Rel. Min.
, DJe de
.
REsp 1.309.015/SP,
NANCY ANDRIGHI
4/2/2014)
Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO
DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AFRONTA
À SÚMULA. INVIABILIDADE. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 518 DO STJ.
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO
PROBATÓRIA. NÃO CABIMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83 DO
Documento eletrônico VDA54713757 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:33:20
Código de Controle do Documento: 111b6981-d145-47c0-b4e9-2a0dd0340586

STJ. INCAPACIDADE E LESÃO (VÍCIOS DE CONSENTIMENTO). NÃO
COMPROVAÇÃO. REFORMA DO JULGADO. REANÁLISE DE MATÉRIA
FÁTICO-PROBATÓRIA. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO
CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE, MAS,
NESSA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO.
1. É inviável o exame de violação de súmula, nos termos da Súmula n. 518 do
STJ, haja vista não se tratar de dispositivo de lei federal referido no
permissivo constitucional.
2. O STJ adota o posicionamento de que a exceção de pré-executividade
somente é cabível quando não houver necessidade de dilação probatória.
Incidência da Súmula n. 83 do STJ.
3. A alteração das conclusões do acórdão recorrido exige reapreciação do
acervo fático-probatório da demanda, o que faz incidir o óbice da Súmula n.
7 do STJ.
4. Agravo conhecido para conhecer em parte do recurso especial, mas, nessa
extensão, negar-lhe provimento.
(
relator Ministro
, Terceira
AREsp n. 2.835.863/RJ,
MOURA RIBEIRO
Turma, julgado em
DJEN de
)
5/5/2025,
8/5/2025.

No mérito, o Tribunal de origem negou provimento ao apelo do réu, que buscava a
minoração do valor da pensão alimentícia, por entender que a obrigação de prover as despesas
do menor é conjunta dos genitores, com base nos seguintes fundamentos:

"Ademais, é importante ressaltar que o dever de prestar alimentos decorre da
solidariedade entre os membros da família, visando garantir a subsistência
do alimentando, sempre levando em consideração suas necessidades e as
possibilidades do alimentante.
Não é suficiente alegar uma mudança genérica na situação financeira; é
necessário comprovar de forma clara e concreta que o valor fixado na
sentença é excessivo em relação às reais condições do genitor.
Nesse contexto, as alegações do genitor não são suficientes para justificar a
redução do valor de pensão alimentícia fixado na origem.
Entendo, assim, que o equilíbrio pertinente ao caso concreto me permite, com
base nos pressupostos supramencionados, concluir pela manutenção dos
termos da sentença que se adequam com perfeição aos pressupostos legais e
jurisprudenciais aplicados em casos como o dos autos.
Ademais, como bem apontado pelo Parquet, a decisão que fixa os alimentos
não transita em julgado e pode, a qualquer tempo, ser modificada caso haja
nova alteração na situação financeira do alimentante ou do alimentando, nos
termos do já citado
do Código Civil e também do art.
art. 1.699
15 da Lei n°
5.478/68.
(...)
O Embargante não comprovou a capacidade financeira da genitora de
arcar com metade das despesas do menor, ao contrário, restou devidamente
demonstrada a saúde financeira do genitor que não possui outros filhos.
A decisão colegiada vergastada foi categórica ao firmar que os pais, na
medida de suas possibilidades financeiras, devem sustentar seus filhos
menores, custeando-lhes as despesas.
Ademais, não está o Julgador obrigado a enfrentar todas as regras jurídicas,
pontos e argumentos levantados pelas partes, mas a julgar a questão posta
em exame de acordo com as provas produzidas nos autos, enfocando os
aspectos pertinentes que julgar necessário ao deslinde da causa, e a dizer o
direito conforme a legislação que entender aplicável ao caso concreto, de
acordo com seu livre convencimento." (e-STJ, fls. 400 e 437)

Ocorre que a parte recorrente - nas razões do recurso especial - não rebateu, de forma
específica e suficiente, a referida fundamentação, o que atrai, na hipótese, a incidência, por
analogia, da Súmula 283 do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido:

Documento eletrônico VDA54713757 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:33:20
Código de Controle do Documento: 111b6981-d145-47c0-b4e9-2a0dd0340586

"PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA. COMPROMISSO DE
COMPRA
E
VENDA.
ARROLAMENTO
NO
INVENTÁRIO
DO
PROMITENTE-COMPRADOR. LIVRE DISPOSIÇÃO PELOS HERDEIROS.
IMPOSSIBILIDADE.
NECESSIDADE
DE
PRÉVIA
AUTORIZAÇÃO
JUDICIAL (CC,
§§ 2o E 3o).
ART. 1.793,
1. Não há violação dos arts. 489 e 1.022 do
quando o Tribunal de
CPC/2015
origem aprecia a controvérsia em sua inteireza e de forma fundamentada,
porém em desconformidade com os interesses da parte.
2. A ausência de impugnação, nas razões do recurso especial, de
fundamento autônomo e suficiente à manutenção do acórdão recorrido
atrai o óbice da Súmula 283 do STF.
3. "O compromisso de compra e venda de imóvel é suscetível de apreciação
econômica e transmissível a título inter vivos ou causa mortis,
independentemente de registro" (
Relator MINISTRO
REsp 1.185.383/MG,
LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em
DJe de
8/4/2014,
.
5/5/2014)
4. Normalmente, enquanto não ultimada a partilha, os herdeiros não poderão
dispor de bem específico do monte-mor sem autorização judicial, porque ele
ainda faz parte da universalidade. Inteligência do
§§ 2 e 3o, do
art. 1.793,
CC. Precedentes.
5. O princípio da boa-fé objetiva, bem como seus consectários, não é
aplicável em detrimento de normas cogentes, de observância obrigatória.
Precedentes.
"
6. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
relator Ministro
,
AREsp n. 1.648.125/MS,
RAUL ARAÚJO
Quarta Turma, julgado em
DJEN de
- sem grifo no
14/4/2025,
25/4/2025
original).

Ante o exposto, dou provimento ao presente agravo interno para, reconsiderando a
decisão monocrática de fls.
conhecer do agravo para não conhecer do recurso especial.
537/538,
Nos termos do
§ 11, do Código de Processo Civil de 2015, majoro os
art. 85,
honorários advocatícios, devidos ao advogado da parte recorrida, em 1% (um por cento) sobre o
valor já fixado, observada eventual gratuidade de justiça, nos termos do
§ 3o, do
art. 98,
CPC/2015.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54713757 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:33:20
Código de Controle do Documento: 111b6981-d145-47c0-b4e9-2a0dd0340586

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 3.050.479 / PE
Número Registro: 2025/0358794-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00022074420188173250
00022284920208173250
22074420188173250
22284920208173250
2228492020817325000022074420188173250
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : I F DA S
ADVOGADO
: MOISÉS JOSÉ DA SILVA JUNIOR - PE029990
AGRAVADO
: I G DA S B (MENOR)
REPR. POR
: E L DA S B
ADVOGADOS : PEDRO HENRIQUE NERY WANDERLEY - PE039794
HELGA SÁ DE ANDRADE - PE024538
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - FAMÍLIA - ALIMENTOS - REVISÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : I F DA S
ADVOGADO
: MOISÉS JOSÉ DA SILVA JUNIOR - PE029990
AGRAVADO
: I G DA S B (MENOR)
REPR. POR
: E L DA S B
ADVOGADOS : PEDRO HENRIQUE NERY WANDERLEY - PE039794
HELGA SÁ DE ANDRADE - PE024538
Documento eletrônico VDA55077750 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:14:53
Código de Controle do Documento: e3c15e54-84ce-4165-91cb-6a6a641cd437

TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
10/03/2026
16/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55077750 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:14:53
Código de Controle do Documento: e3c15e54-84ce-4165-91cb-6a6a641cd437